Tribunal: STF
Processo: RHC 57118
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
COMERCIAL. FALÊNCIA. INQUERITO JUDICIAL.
1) O PRAZO DE CINCO DIAS MARCADO NO ART. 106 DA LEI DE FALÊNCIAS E
PEREMPTORIO, CONTINUO, CORRE EM CARTORIO, INDEPENDENTEMENTE DE
INTIMAÇÃO, QUE, DE RESTO NO CASO DOS AUTOS, FOI FEITA AO PACIENTE,
POR EDITAL, E A SEU ADVOGADO. 2) DENUNCIA APTA, A QUE DESCREVE DE
MODO ADEQUADO OS ILICITOS PENAIS. 3) INDEMONSTRADA A FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.